Tribunal: TJSP
Processo: 0017827-51.2004.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ISSQN e taxa de licença – Exercícios de 2000 a 2002 - Município de Birigui – Paralisação do feito por prazo superior ao previsto no art. 40 da LEF – Acórdão não destoante do decidido pelo STJ no âmbito do REsp. no 1.340.553/RS - Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC - Decisão mantida.